Tribunal: TJBA
Processo: 0500960-98.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500960-98.2018.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILMARA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

APELADO: ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO PEREIRA DE SOUSA, LUCAS DE SOUZA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEL RECEBIDO POR DOAÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO COMPROVADA. EDIFICAÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO INTEGRAL DO CASAL NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. MERA FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO PELO EX-CÔNJUGE. INCOMUNICABILIDADE DO BEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.658, 1.659, I E 1.661 DO CÓDIGO CIVIL. RESSALVA DE DIREITO AO RESSARCIMENTO DE VALORES COMPROVADAMENTE DESPENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No regime da comunhão parcial de bens, excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, bem como os sub-rogados em seu lugar, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

2. A edificação realizada em terreno próprio, anterior ao casamento, ou custeada pelo genitor de um dos cônjuges, não se comunica ao cônjuge não proprietário do terreno, ressalvado o direito deste ao ressarcimento de eventuais valores comprovadamente despendidos para a finalização e acabamento da obra.

3. O depoimento de testemunha que afirma expressamente ter sido contratada pelo ex-cônjuge apenas para realizar o telhado e acabamento da casa, já encontrada em "ponto de telha", corrobora a alegação da ex-cônjuge de que a edificação já estava substancialmente concluída por seu genitor, antes ou durante o casamento, não justificando a partilha igualitária do bem.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500960-98.2018.8.05.0244, em que figuram como apelante GILMARA DA SILVA SOUZA e como apelado ROBERTO FERREIRA DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.